Tribunal: CARF
Processo: 10882.901962/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901962/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.970 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GAMP GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTINA E SAÚDE
PÚBLICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido aquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901962/2018-91
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901962/2018-91

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 08-44.718, proferido pela 3a
Turma de Julgamento da Delegacia Regional de Fortaleza/CE, a qual julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Contribuinte, ratificando o despacho decisório que não homologou
pedido de ressarcimento de crédito oriundo da Contribuição para o PIS/Pasep Não-Cumulativo
(PER/Dcomp), relativo ao Período de Apuração (PA) 2o trimestre/2013.
O Contribuinte apurou créditos de Cofins– Não-Cumulativo em função da
inconstitucionalidade do art. 3° da Lei 9.718/1998, ao incluir no conceito de faturamento outras
receitas além das advindas de vendas e serviços.
Os créditos de Cofins foram utilizados para compensar outros débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil conforme Instrução Normativa 1.300 de
20/12/2012.
Alega a Contribuinte que preencheu incorretamente o PER/Dcomp, PER e
Dcomps, onde informara haver utilizado crédito relativo a 2013, o qual se tratava de crédito de
PIS/Cofins.
O indeferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente se deu
por ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, pois analisadas as informações prestadas
no documento identificado, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado, pois o
Contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Dacon (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), que contivesse informações do período de apuração indicado.
Inconformado com o indeferimento de seu pleito, apresentou o Contribuinte
requereu que fosse alterado de oficio o crédito utilizado erroneamente–contribuição que teria
sido paga indevidamente ou paga a maior para créditos de PIS/Cofins, oriundos da exclusão do
ICMS da base de cálculo.
Em síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
Ante a ausência de preliminares prejudiciais ao mérito, passo a analisá-lo.

I- DO MÉRITO
Da leitura conjunta do acórdão recorrido e do recurso ofertado pela Recorrente,
nota-se que a presente lide trata-se meramente de matéria de prova e não de direito como alega a
Recorrente.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901962/2018-91

Explico.
O indeferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente se deu
por ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, pois analisadas as informações prestadas
no documento identificado, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado, pois o
Contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Dacon (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), que contivesse informações do período de apuração indicado.
Embora alegue, o direito da Recorrente não é tão verossímil como tenta fazer crer,
pois como é pacífico neste Tribunal o ônus de comprovar a legitimidade do crédito tributário
pleiteado pertence à Recorrente, e não ao Fisco, consoante art. 170 do CTN e art. 373 do
CPC/2015.
E mesmo que se insurja contra a necessidade de retificação de DCTF e DACON,
a demonstração do direito creditório não se reduz às retificações de DCTF, conforme
jurisprudência deste Colegiado, mas por meio de apresentação de documentos hábeis e idôneos a
tal intento, primordialmente a escrituração contábil e fiscal, devidamente conciliados com a nova
apuração das contribuições, com base na legislação vigente.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é suficiente
para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de
restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-009.927, Sessão de 24/03/2021, Relatora Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro)
Ora, não é a retificação de DCTF que cria o direito de crédito. O indébito
tributário decorre de pagamento indevido, nos termos do art. 165 e 168 do CTN, e não se vincula
à retificação de DCTF.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito
pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme
inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901962/2018-91

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de
liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado pela
Recorrente, entendo que a documentação apresentada não é suficiente dado que, nem ao menos
houve a apresentação das DACON, em sede de instrução, bem como, seria necessária a
apresentação da documentação contábil e fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os
livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a
escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da
prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena
de restar indeferido o seu pedido.
Dada a ausência de juntada, no oportuno momento da instrução processual, dos
documentos comprobatórios do seu direito creditório, a decisão de piso não merece reforma.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
II- CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901962/2018-91

Fl. 104
DF CARF MF
Original